Tribunal: TJMT
Processo: 0004859-89.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0004859-89.2019.8.11.0041
APELANTE: BANCO PTG PACTUAL S.A.
APELADO: ANDRÉ CASTRILLO
Vistos.
I – Retire-se de pauta.
II – Na certidão de análise da prevenção (Id 121835981) o DEJAUX indicou o Agravo de Instrumento no. 1004804-50.2019.8.11.0000 como sendo desta Relatora.
Todavia, ao exame dos respectivos autos, constata-se ser de Relatoria do eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 25/11/2019, assim averbado em sua parte final:
“CASSO a decisão proferida na exceção de Pré-Executividade proposta pelo Banco Agravante e DETERMINO que seja dado seguimento ao Recurso de Apelação, abrindo-se o prazo para que sejam apresentadas as contrarrazões e, após, sejam remetidos os autos à este Tribunal para sua análise”. (Destaquei).
Comprovado o recolhimento do preparo recursal e para fins de para cumprimento do referido Acórdão, o juízo a quo lançou a seguinte determinação em 07/01/2021:
“Vistos etc.
Considerando a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento de no 1004804-50.2019.8.11.0000, fl. 504, recebo o recurso de apelação apresentado pelo banco executado, de fls. 273/278. Intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal. Após, subam os autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. Intimem-se. Cumpra-se.”
Verifica-se que este recurso sob no. 0004859-89. 2019.8.11.00410 possui relação direta com o RAI 1004804-50.2019.8. 11.0000, pois as matérias demandadas em ambos estão intrinsicamente coligadas, eis que, o recurso de apelação interposto contra sentença que ao reconhecer a prescrição intercorrente, declarou extinto o processo e condenou o banco exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id 52812965) foi considerado deserto.
A referida condenação da verba honorária irradiou o cumprimento de sentença posto pelo advogado/exequente e o bloqueio de valores (correspondente ao respectivo crédito), que por sua vez deu origem ao presente recurso (0004859-89.2019.8.11.0041).
Ocorre que, o recurso de apelação que havia sido julgado deserto, teve seu seguimento ordenado nos termos do r. Acórdão (A.I. 1004804-50.2019.811.0000) da Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias.
Assim, tendo em vista que ambos os recursos apresentam correlação direta, constata-se a prevenção em relação ao referido Desembargador para análise e julgamento recursal.
Portanto, redistribua-se o presente recurso na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora